Tribunal: TJDFT
Processo: 0034396-37.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034396-37.2014.8.07.0003 RECORRENTE: TERUCO MIKAI NAKAMURA RECORRIDO: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. REJULGAMENTO POR FORÇA DA REGRA INSERTA NO CAPUT DO ARTIGO 1.039 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. OBSERVÃNCIA DO PRAZO DECENAL. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA SOB O TEMA 938. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE PROMITENTE COMPRADORA E A PROMITENTE VENDEDORA ENVOLVENDO O OBJETO DO LITÍGIO. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO EXTINTO EM RELAÇÃO À PROMITENTE VENDEDORA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ATRIBUINDO À PROMITENTE COMPRADORA A OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR A ALUDIDA VERBA. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PRESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA QUE INTERMEDIOU O NEGÓCIO JURÍDICO A RESTITUIR TAL VERBA. 1. “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos” (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018). 2. A aplicação da prescrição trienal objeto do tema 938, decorrente do julgamento dos Recursos Especiais no 1.551.956/SP e no 1.599.511/SP, somente é aplicável à hipótese em que a pretensão da devolução da comissão de corretagem tem fundamento na abusividade da cláusula que transferiu ao consumidor o referido encargo. 3. Tratando-se, portanto, de pretensão à devolução da comissão de corretagem fundada na rescisão contratual por inadimplemento do promitente vendedor, deve incidir o prazo geral de prescrição de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 4. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel por culpa da promitente vendedora impõe, como consequência lógica, o retorno das partes ao status quo ante, tornando necessária a restituição de todos os valores pagos pela autora, inclusive o montante desembolsado a título de comissão de corretagem. 5. Evidenciado que a autora e a promitente vendedora celebraram acordo homologado judicialmente, envolvendo o objeto do litígio, tem-se por inviabilizada a imposição da obrigação de restituição dos valores desembolsados para custeio da comissão de corretagem. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.599.511/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos fixou tese, consolidando o entendimento de que se mostra válida a “cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem” (Tema 938). 7. Verificado que a obrigação de pagamento da comissão de corretagem foi devidamente informada à promitente compradora e não integrou o valor do imóvel, não há como ser imposta à empresa que intermediou o negócio jurídico a obrigação de restituir o montante desembolsado a este título. 8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93 da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 205 do Código Civil, porque a devolução da comissão de corretagem fundada na rescisão contratual por inadimplemento da construtora prescreve no prazo de 10 (dez) anos. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados deste TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”. (AgInt no REsp 1866956/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 93 da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Também não deve transitar a suposta afronta ao artigo 205 do CCB, e o respectivo dissenso pretoriano, porque o colegiado no ID 17483337 – Pág. 8 aplicou a prescrição decenal ao pedido de devolução da comissão de corretagem, mas o julgou improcedente por considerar que as partes celebraram acordo com a finalidade de por fim ao litígio, devidamente homologado por sentença. Tendo se limitado o recorrente a questionar apenas o prazo prescricional, está evidente que o motivo para a improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem não foi objeto de impugnação. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, atrai a incidência da Súmula 283/STF, impedindo o acolhimento da pretensão recursal”. (AgInt nos EDcl no REsp 1828874/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/10/2020). Além disso, a incidência do verbete sumular 283 do STF (AgInt no AREsp 1110681/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 6/5/2020) impede o trânsito da divergência interpretativa. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015